Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-09.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE EMPREITADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DO DANO MATERIAL POSTULADO E REJEIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA VISANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA – A indenização por dano material deve abranger o preço dos materiais empregados no refazimento do serviço, cujo orçamento obtido pelo

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE EMPREITADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DO DANO MATERIAL POSTULADO E REJEIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA VISANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA – A indenização por dano material deve abranger o preço dos materiais empregados no refazimento do serviço, cujo orçamento obtido pelo autor se coaduna com o preço despendido na execução da obra viciada, além da mão de obra previamente orçada e o aluguel de imóvel pelo período de um mês, em que o autor tiver que se ausentar do imóvel para viabilizar a execução do serviço – Ressarcimento por dano material majorado para essas finalidades - Caso em que a execução defeituosa de serviço de acabamento em imóvel residencial resulta em mero aborrecimento, e o consumidor não comprovou repercussão negativa decorrente desse fato que autorizasse a condenação à indenização por dano moral – Ação parcialmente procedente em maior extensão - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005798-09.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante VICTOR DA
SILVA FREDDI, é apelado DENIS FRANCISCO DE BESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No 31.178
APELAÇÃO No 1005798-09.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA 2a V.C.
APELANTE: VICTOR DA SILVA FREDDI
APELADA: DENIS FRANCISCO DE BESSA
MM. JUIZ: Rodrigo Ferreira Rocha
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS

CONTRATO DE EMPREITADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA,
COM CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DO
DANO
MATERIAL
POSTULADO
E
REJEIÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INSURGÊNCIA DA
AUTORA VISANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA
DEMANDA A indenização por dano material deve abranger o
preço dos materiais empregados no refazimento do serviço, cujo
orçamento obtido pelo autor se coaduna com o preço despendido
na execução da obra viciada, além da mão de obra previamente
orçada e o aluguel de imóvel pelo período de um mês, em que o
autor tiver que se ausentar do imóvel para viabilizar a execução do
serviço Ressarcimento por dano material majorado para essas
finalidades - Caso em que a execução defeituosa de serviço de
acabamento em imóvel residencial resulta em mero aborrecimento,
e o consumidor não comprovou repercussão negativa decorrente
desse fato que autorizasse a condenação à indenização por dano
moral
Ação parcialmente procedente em maior extensão -
Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ação de reparação por perdas e danos julgada
parcialmente procedente, uma vez que ficou comprovada a falha
na prestação do serviço de empreitada executado pelo réu,
condenando-o ao pagamento do valor incontroverso do material
necessário ao refazimento da obra fixado em R$ 3.304,27, além
do custo de mão de obra a ser liquidado oportunamente (fls.
280/284).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
3
no qual sustenta a necessidade de fixar a indenização por
dano material com base no menor orçamento juntado com a
petição inicial, inclusive no que se refere à mão de obra,
além de condenar o réu ao pagamento de dois meses de aluguel,
necessário para a moradia da família durante o refazimento da
obra, custo de limpeza pós obra, e dano moral advindo da
falha na prestação do serviço de empreitada (fls. 174/186).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O apelante ajuizou ação de ressarcimento por danos
material e moral em face do apelado, ao argumento de que
contratou deste o serviço de empreitada residencial para
acabamento e pintura das paredes internas e externas, mas que
foi mal executado, caracterizando a falha na prestação do
serviço, pelo que necessário seu refazimento. Para isso,
requereu a procedência da demanda, condenando o apelado ao
pagamento de indenização correspondente ao custo do material
necessário, à mão de obra a ser contratada, do serviço, ao
aluguel de imóvel que sirva de residência da família enquanto
perdurar o novo serviço, ressarcindo o custo do laudo
particular realizado para avaliação dos vícios constatados,
além do dano moral decorrente dos constrangimentos experimentados.
O MM. Juiz julgou parcialmente procedente a lide,
reconhecendo a prestação de serviço defeituoso e a
responsabilidade civil do prestador ao ressarcimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
4
custos necessários ao refazimento do serviço, condenando-o ao
pagamento do material a ser empregado, no valor incontroverso
de R$ 3.304,27, além do custo de mão de obra a ser liquidada
oportunamente, mas rejeitou os demais pedidos.
Inicialmente, fica anotado que o réu apelado não se
insurgiu contra a parte da sentença que lhe atribuiu a sua
responsabilidade civil para ressarcir o apelante pelos danos
decorrentes na falha da prestação de serviços, impondo-se
diretamente o enfrentamento das questões relativas ao valor
da condenação por dano material, e ao cabimento ou não de
indenização por dano moral.
Quanto ao preço do material a ser empregado no
refazimento do acabamento e pintura, assiste razão ao
apelante.
O apelante juntou com a petição inicial dois
orçamentos de material, nos valores respectivamente de R$
12.190,70 (fls. 99) e R$ 10.398,80 (fls. 100/101).
O apelado, por sua vez, juntou um orçamento de R$
3.304,27 (fls. 143), que foi acolhido pelo MM. Juiz como
incontroverso.
Note-se que os orçamentos das partes se diferem não
só no preço, mas também na quantidade de cada material a ser
empregado na obra.
Não
tendo
sido
produzida
prova
técnica
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
5
aferição do valor devido, cujo ônus da prova era do apelado,
por se tratar de relação de consumo e o apelante é
tecnicamente hipossuficiente em relação ao serviço prestado,
o valor do custo do material pode ser feito por meio do
cotejo dos orçamentos apresentados nos autos com as notas
fiscais não impugnadas de fls. 35/45, que revelam que o
apelante despendeu a quantia de R$ 10.439,30, para a compra
do material da obra que acabou mal executada.
Desta feita, é possível concluir com razoável
precisão que os orçamentos do apelante espelham melhor o
custo necessário ao refazimento do serviço, pelo que devida a
condenação do apelante ao pagamento do valor de R$ 10.398,80,
conforme menor orçamento às fls. 100/101.
Relativamente à mão de obra, o apelante não
requereu seu arbitramento por artigos, mas apresentou dois
orçamentos, ambos estimados em R$ 14.000,00 (fls. 102/103),
requerendo a condenação por seu valor líquido.
Nesse mister, o apelado não contestou e nem
impugnou o preço da mão de obra necessária, pelo que
inexistia motivo para que a indenização ficasse relegada para
liquidação de sentença.
Além disso, analisando o preço do contrato de
empreitada de fls. 20/27, acordado em R$ 130.000,00, e
considerando que o serviço contratado era destinado exclusivamente ao acabamento da construção, mostra-se
razoável que o refazimento do preparo das paredes e
correspondente pinturas remanesçam em pouco mais de 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
6
valor global do serviço.
Portanto, deve o apelado ser condenado desde já ao
valor necessário à mão de obra em R$ 14.000,00.
Ressalte-se que a condenação do apelado de antemão,
antes do refazimento do serviço, não poderá implicar em
enriquecimento sem causa do apelante, na medida em que essa
quantia acaba por indenizar o consumidor pela depreciação do
preço do imóvel, acaso o apelante deixe a obra como está.
Passa-se à análise da necessidade de locação de
outro imóvel, para que o apelante e sua família se mudem
durante a execução do novo serviço de acabamento e pintura
das paredes.
Não obstante os cômodos essenciais para a moradia,
como quartos, banheiros e cozinhas, não tenham sido afetados,
é sabido que o serviço de pintura residencial interna
implica, entre outros inconvenientes, em exalar odores
químicos incômodos que se espalham por toda a residência, e
que durante a noite podem perturbar o sono adequado dos
moradores, recomendando-se ausentarem do local nesse período.
O laudo particular não contrariado de fls. 50/86,
demonstra que a maior parte da falha de execução do serviço é
constatada na área externa do imóvel. Na parte interna da
casa, apenas a sala apresentou defeito de pintura que precisa
ser refeita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
7
Assim, considerando que o serviço na parte externa
da casa pode gerar alguns inconvenientes, mas não
impossibilita o regular uso da residência, é razoável
concluir a necessidade de afastamento dos autores do imóvel
pelo período de um mês apenas, tempo razoável para a
conclusão dos reparos na sala, devendo o apelado ressarcir o
apelante nesse período.
O valor do aluguel deve ser calculado de acordo com
o custo de locação do próprio imóvel do apelante, guardando a
equivalência entre o preço das habitações, e a avaliação
apresentada às fls. 104, em R$ 3.050,00, que também não foi
impugnada, mostra-se condizente com os preços de mercado de
aluguel de imóveis de mesmo padrão ao do retratado nos autos,
que deve ser o valor da condenação a esse título.
No que tange ao pedido de indenização pela limpeza
pós-obra, sua rejeição é intangível.
Conquanto o contrato tenha excluído a limpeza do
terreno na parte preliminar da obra, incluindo-a no final,
conforme previsto no item 1, às fls. 20/27, o fato é que os
orçamentos de mão de obra apresentados não excluiu a limpeza
final, cuja obrigação é inerente à própria prestação do
serviço a ser contratado, sendo que tratando-se de pintura,
compete ao próprio prestador do serviço providenciar a
remoção de de respingos de tintas e de sujeira remanescente.
Além disso, o apelante sequer indicou em que
consiste a limpeza pós-obra, indicando o custo desse serviço,
para que pudesse analisar a imprescindibilidade de um serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
8
adicional.
Finalmente, não assiste razão ao apelante quanto à
indenização por dano moral.
Conquanto
inegável
a
frustração
do
apelante
decorrente da expectativa pela finalização da construção de
sua casa, as fotografias acostada aos autos às fls. 87/94,
revela que a conclusão defeituosa do acabamento não supera o
limite do mero aborrecimento.
Nesse ponto, é possível verificar que a construção
do imóvel foi concluída, e o apelado o usufrui normalmente,
sem que o defeito de acabamento possa retirar-lhe o proveito
máximo do imóvel.
Não se tratando, portanto, de dano moral in re
ipsa, eventual lesão extrapatrimonial deveria ter sido
inequivocamente demonstrada pelo apelante, em ordem a indicar
eventuais distúrbios psíquicos advindos da inconclusão do
serviço, ou a humilhação perante terceiros que tenha reduzido
sua autoestima.
Mas o apelante limitou-se a alegar eventuais abalos
morais experimentados, mas não os comprovou minimamente,
especialmente porque os ônus da prova nesse tocante não
poderia ser invertido, ante a ausência de verossimilhança.
Dessa forma, a sentença é reformada em parte, para
que a condenação a título de dano material seja fixada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005798-09.2019.8.26.0664 -Voto no
9
27.448,80, correspondente à somatória do preço dos materiais
a serem empregados no refazimento do serviço, do custo de mão
de obra e do aluguel necessário à mudança de residência pelo
período de um mês, resultando na parcial procedência da
demanda em maior extensão.
Tendo sido reconhecida a sucumbência recíproca em
primeiro grau, e condenada as partes reciprocamente ao
pagamento da verba honorária de sucumbência do adverso
calculada em 10% sobre o benefício econômico obtido na lide,
fica inalterada a disposição da sentença nesse mister.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
majorar a condenação por dano material para R$ 27.448,80.
WALTER FONSECA
RELATOR